Tribunal: STF
Processo: Rcl 68666
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Tim S/A, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo 0224100-87.2000.5.01.0032. 



    Na petição inicial, a reclamante alega, em suma, violação à Súmula Vinculante 10, porquanto restou responsabilizada pelos débitos trabalhistas sem que tenha participado da formação do título executivo, em contrariedade ao disposto no art. 513, §5º, do CPC.



    Consta da exordial, o seguinte contexto fático:



    “Trata-se de reclamatória trabalhista proposta em 19/12/2000 em face de JORNAL DO BRASIL S/A e outros., por suposto vínculo empregatício com as demais reclamadas, suposto inadimplemento das verbas trabalhistas, referente ao lapso contratual, 10/08/1992 até 30/03/2000, período em que exerceu a função de AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO I. 



    Em sede de sentença a ação foi julgada parcialmente procedente e, após decisão julgamento dos recursos interpostos pelo reclamante, iniciou-se a fase de liquidação. Iniciada a execução, buscou-se a satisfação da dívida, no entanto, não foram encontrados valores que pudessem satisfazer a execução de forma completa, de modo que o Reclamante procedeu com pedido de inclusão da Reclamante no polo passivo, sob a alegação de formação de grupo econômico com as demais reclamadas. 



    Em 20 de junho de 2018, conforme ID. 55af6a9 e 00e3476, o Reclamante apresentou manifestação e requereu a inclusão da TIM nos autos do processo, alegando a existência de grupo econômico entre as Reclamadas (...)



    Sobreveio a seguinte decisão:



    ‘(...) No caso em exame, todavia, tais elementos não restaram caracterizados, inexistindo quaisquer indícios de que desenvolvam, em subordinação ou cooperação, uma atividade econômica. 



    O exequente não se desincumbiu do ônus de comprovar sua alegação, a teor do art. 818 da CLT c/c o art. 373, I, do CPC, não demonstrando interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta das empresas em que pretende incluir no polo passivo, elementos essenciais para caracterização de grupo econômico, na forma do § 3º do artigo 2º da CLT. 



    Isto posto, indefiro a pretensão do exequente’ 



    Em virtude da decisão supramencionada, o Reclamante interpôs Agravo de Petição, conforme ID. 1ff3837. A TIM apresentou contraminuta – ID. 6b3ada2.



    O Agravo de Petição foi julgado procedente e determinou a inclusão no polo passivo da TIM S/A, de modo que reconheceu a existência de grupo econômico. (fls.410 – id f992377). 



    A TIM S.A, interpôs Recurso de Revista, sendo este negado seguimento, razão pela qual foi interposto Agravo de Instrumento, sendo este negado seguimento. 



    No momento, esta pendente de julgamento o Agravo Interno, interposto com fulcro no artigo 265 do Regimento Interno do Colendo Tribunal Superior do Trabalho. 



    A Reclamante foi incluída no polo passivo do processo de execução com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, e nos moldes do artigo 10 e 448 da CLT ao entendimento de que integraria grupo econômico vinculado à devedora principal. 



    Em se tratando de pessoa não participante da fase de cognição dos processos centralizados, a validade de sua inclusão ao polo passivo executório pressuporia a desconsideração de personalidade ou a declaração de inconstitucionalidade do art. 513, §5º, do CPC1 , 1 mediante observância à cláusula de reserva de plenário.



    (…)



    Transcorridos 24 (vinte) anos da distribuição da ação e do encerramento do contrato de trabalho com a devedora originária, entendeu a Justiça do Trabalho como legitimo incluir a ora Reclamada (TIM PARTICIPAÇÕES S.A. – Atualmente denominada TIM S/A) no polo passivo da demanda, sob a justificativa de formação de Grupo Econômico, conforme decisão do Agravo de Petição interposto pelo obreiro. 



    Inconformada com citada decisão de inclusão, a Empresa/Reclamada interpôs Recurso de Revista, o qual foi negado provimento. 



    O Agravo de Petição interposto pelo Reclamante/obreiro, que foi julgado procedente, incluiu a TIM no polo passivo da demanda, indicando que correto o entendimento de responsabilização em razão de formação de hipotético Grupo Econômico (...)”. (eDOC 1, pp. 2/6)



    Nesses termos, aduz que “é possível verificar desde logo, portanto, se tratar de decisão eivada por abuso de poder, por não ter pressuposto a declaração de inconstitucionalidade do art. 513, § 5º, do CPC ou a instauração de incidente de desconsideração”. (eDOC 1, p. 14)



    Diante disso, argumenta que “a despeito de exaustiva provocação, o Juízo a 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, deixou de aplicar normas que servem de parâmetro ao atingimento do patrimônio da reclamante, é inequívoco o desprestígio à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, à Súmula Vinculante n. 10”. (eDOC 1, p. 16)



    Desse modo, pleiteia a concessão de liminar para suspender a determinação de inclusão, da reclamante, nos autos da execução trabalhista de origem, bem como todos os processos movidos contra a reclamante em que se discuta a inclusão de terceiro apenas na fase de execução, até o julgamento da presente reclamação. 



    No mérito, requer que seja declarada a nulidade das decisões impugnadas ou, subsidiariamente, que seja determinada a instauração, pelo órgão jurisdicional competente, de incidente de declaração da inconstitucionalidade, conforme os arts. 133 a 137 e 513, §5º, do CPC.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar as informações da autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Na espécie, a reclamante sustenta que a autoridade reclamada teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do disposto no artigo art. 513, §5º, do CPC e responsabilizar a empresa reclamante pelos débitos trabalhistas sem que tenham participado da formação do título executivo.



    Verifico que o exequente formulou pedido de reconhecimento da formação de grupo econômico entre as empresas TIM S/A, INDÚSTRIA VEROLME S/A - IVESA e SEQUIP PARTICIPAÇÕES LTDA (eDOC 4, p. 8). Todavia, o Juízo da 32ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro indeferiu o requerimento e, por consequência, afastou a responsabilidade solidária da empresa ora reclamante na fase de execução do feito. Confira-se, pois, o teor do julgado:



    “(...) O conceito de grupo econômico pressupõe a existência de relação de subordinação ou de coordenação entre as empresas. Ou, como leciona Maurício Godinho Delgado, a existência de ‘laços de direção ou coordenação em face de atividades industriais, comerciais, financeiras, agroindustriais ou de qualquer outra natureza’ (in Curso de Direito do Trabalho, 3ª ed., Edit. Ltr, p. 397). 



    Entretanto, para que reste caracterizado o grupo econômico há que se verificar a presença de elementos que demonstrem o interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes, conforme preconiza o §3º, art. 2º, da CLT, inserido pela lei nº 13.467/17.



    (...)



    No caso em exame, todavia, tais elementos não restaram caracterizados, inexistindo quaisquer indícios de que desenvolvam, em subordinação ou cooperação, uma atividade econômica. 



    O exequente não se desincumbiu do ônus de comprovar sua alegação, a teor do art. 818 da CLT c/c o art. 373, I, do CPC, não demonstrando interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta das empresas em que pretende incluir no polo passivo, elementos essenciais para caracterização de grupo econômico, na forma do § 3º do artigo 2º da CLT. 



    Isto posto, indefiro a pretensão do exequente.” (eDOC 6, pp. 97-98)



    Interposto agravo de petição, o Tribunal reclamado deu provimento ao recurso para reconhecer a existência de grupo econômico entre as empresas, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE DA TIM E DA INTELIG. Na seara laboral as eventuais alterações na estrutura organizacional da empresa não podem prejudicar os trabalhadores, a teor art. 448 da CLT. É importante ressaltar que para fins de caracterização de grupo econômico, não há necessidade da constatação do controle de uma empresa por outra. Basta a formação por coordenação, onde pode haver ligação de sócios, participações acionárias ou afinidades de objetivos, como é o caso dos autos. Agravo de petição que se dá provimento.” (eDOC 8, p. 23)



    Transcrevo, ainda, os fundamentos do referido acórdão:



    “Com efeito, o tema em questão já foi objeto de diversos pronunciamentos, inclusive já julgados por esta Egrégia Turma nos autos do processo nº 0126500-32.2005.5.01.0019, de minha relatoria, no qual pedi vênia para reproduzir e adotar como minhas razões de decidir, a fundamentação do processo de nº 0208400-21.2001.5.01.0005, sob a relatoria do Exmo. Desembargador do Trabalho Flávio Ernesto Rodrigues Silva, verbis: 



    ‘(...) 



    Neste panorama, é imperioso fazer constar que não é requisito para a formação de grupo econômico que as empresas que o formem tenham os mesmos endereços ou objetos sociais. A lei, apenas, exige que uma esteja sob o controle da outra. É óbvio, que se houver a ingerência de ambas pelo mesmo sócio ou diretor, o controle estará evidenciado. É imperioso ressaltar, que a jurisprudência tem admitido a formação de grupo econômico quando ambas as empresas sejam controladas por pessoa que não é sócia ou diretor de qualquer uma delas.  



    Da análise dos elementos de prova existentes nos autos, é possível constatar que as executadas possuem, em comum, os sócios Nelson Sequeiros Rodrigues Tanure e Angela Maria Pereira Moreira, de modo que não há dúvida acerca da ingerência das referidas empresas por sócios iguais.  



    A respeito de existência de grupo econômico e de responsabilidade trabalhista, deve-se obedecer ao contido na Consolidação das Leis do Trabalho, especialmente o que dispõe o artigo 2º, parágrafo 2º.  



    Logo, há elementos sugestivos da colaboração mútua entre as executadas, além do controle e da coordenação entre as empresas envolvidas, o que evidencia a formação de grupo econômico, nos moldes do parágrafo 2º do artigo 2º da CLT.  



    Dentre os princípios norteadores do direito do trabalho, o da primazia da realidade assegura a prevalência, na ordem jurídica trabalhista, da realidade objetiva dos fatos sobre a formalidade inerente a documentos ou acordos. Se a realidade destoa do que foi formalizado, deve prevalecer o que ocorreu no campo dos fatos. 



    Ademais, é de conhecimento deste Relator que o TRT da 2ª Região já julgou diversas ações trabalhistas com reconhecimento de agrupamento econômico entre as executadas, transcrevendo-se as ementas:  



    (...)



    Demonstrado o agrupamento econômico entre as executadas, impõe-se a responsabilidade solidária das empresas.(...)’



    Dou provimento para determinar a inclusão no polo passivo das sociedades TIM S/A, Indústria Verolme S/A e Sequip Participações Ltda., diante do reconhecimento da existência de grupo econômico com as rés. 



    Ante o exposto, conheço do agravo de petição interposto pelo exequente e, no mérito, dou-lhe provimento, para determinar a inclusão das empresas relacionadas no polo passivo da presente execução, na forma da fundamentação supra.” (eDOC 8, pp. 26-28)



     



    No ponto, observo que há uma situação complexa e delicada na perspectiva do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no que toca aos processos trabalhistas desde o cancelamento da Súmula 205 do TST, em 2003, a qual dispunha: 



    “O responsável solidário, integrante do grupo econômico, que não participou da relação processual como reclamado e que, portanto, não consta no título executivo judicial como devedor, não pode ser sujeito passivo na execução.”



    A esse respeito, sob o pretexto de melhor reflexão do TST sobre a matéria, as motivações e os efeitos do cancelamento de referido enunciado sumular tornaram-se objeto de vívida polêmica doutrinária, conforme se extrai de Sérgio Pinto Martins em sentido oposto ao que se tornou comum na Justiça Trabalhista:



    “O responsável solidário, para ser executado, deve ser parte no processo desde a fase de conhecimento. Não é possível executar uma das empresas do grupo econômico que não foi parte na fase processual de cognição, incluindo-a no polo passivo da ação apenas a partir da fase da execução, quando já há coisa julgada.” (MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 25 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 188)



    No entanto, a partir do advento do Código de Processo Civil de 2015, merece revisitação a orientação jurisprudencial do Juízo a quo no sentido da viabilidade de promover-se execução em face de executado que não integrou a relação processual na fase de conhecimento, apenas pelo fato de integrar o mesmo grupo econômico para fins laborais. Isso porque o §5º do art. 513 do CPC assim preconiza:



    “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. 



    § 5º O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.” (Grifei)



    Nesse sentido, consolidei entendimento segundo o qual, ao desconsiderar o comando normativo inferido do §5º do art. 513 do CPC, lido em conjunto com o art. 15 do mesmo diploma legal, que, por sua vez, dispõe sobre a aplicabilidade da legislação processual na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, os Tribunais de origem afrontam a Súmula Vinculante 10 do STF e, por consequência, a cláusula de reserva de plenário, do art. 97 da Constituição Federal.



    Eis o teor do enunciado sumular: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Entretanto, anoto que, em virtude da existência decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Plenário dessa Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (Tema 1.232). À propósito, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022) 



    Cumpre ressaltar que, recentemente, o Ministro Dias Toffoli, relator do feito, determinou a imediata suspensão de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. (DJe 25.5.2023)



    Com efeito, entendo que o caso se enquadra na orientação acima delineada, devendo ser observada a determinação de suspensão do trâmite da execução, nos termos do despacho de sobrestamento proferido nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1232).



    Em sentido semelhante, cito os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 63.761/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15.12.2023; Rcl 62.296/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 25.9.2023 e Rcl 60.678/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3.7.2023.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para determinar o sobrestamento do Processo 0224100-87.2000.5.01.0032, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1232).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente